Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. SINISTRO DE TRÂNSITO – COLISÃO EM TRASEIRA DE VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa ao argumento de que foi realizada juntada extemporânea de mídia de áudio pelo autor, produzida sem o conhecimento do requerido. A mídia foi apresentada pelo autor após a juntada da declaração escrita da testemunha do réu (ID 4175193), com a finalidade de contraditar a referida testemunha, sendo concedido ao requerido a oportunidade de se manifestar sobre o áudio anexado no processo. A gravação de conversa feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, para fins de defesa de direito próprio não é ilícita e pode ser usada como prova em ação judicial. De regra é impositiva a vista à contraparte de documentos juntados no curso da instrução, o que foi devidamente respeitado no processo. Não restou demonstrado prejuízo, invalidade dos documentos juntados ou inveracidade dos diálogos lá trocados, limitando-se o recorrente a defender a preclusão quanto à sua juntada e que a gravação foi feita pela namorada do autor. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADAS.
2. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
3. Narra a inicial que o requerente trafegava na via de saída do eixo norte para entrada em tesourinha que dá acesso à quadra SHCN CLN 215 quando o automóvel conduzido pelo recorrente colidiu com a traseira do veículo do autor. Postulou a reparação dos danos materiais.
4. A sentença julgou o pedido procedente e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais. O pedido contraposto foi rejeitado. O requerido apresentou recurso inominado (ID 33848083) pleiteando a reforma da sentença e a anulação da aplicação dos efeitos da revelia diante de sua ausência justificada à audiência de instrução e julgamento. O Acórdão de no 14159941 (ID 34753870) acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença determinando o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de instrução e julgamento. A sentença (ID 41722310) julgou procedente o pedido do autor e condenou o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.499,33. O Recorrente pretende a modificação do julgado para a procedência do pedido contraposto.
5. Os arts. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
6. Verifica-se que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), pois inexiste nos autos prova de que o demandante tenha contribuído de alguma forma para o ocorrido, de modo elidir a sua presumida culpa.
7. A narrativa sobre dinâmica do acidente apresentada pelo autor se apresenta verossímil e coerente com as provas produzidas nos autos, corroborando ainda mais a presunção de que o réu não guardou distância segura do carro do autor.
8. Cabe ao Juiz dirigir o processo e valorar as provas, segundo a persuasão racional, e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 9.099/95.Cumpre registrar que as conclusões extraídas da sentença guardam consonância com as provas existentes nos autos, não podendo a prova testemunhal ser utilizada de forma absoluta como pretende o requerido.
9. Desse modo, não conseguiu o réu se desincumbir de sua obrigação de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor na inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa ao colidir na parte traseira de outro veículo. Irretocável se apresenta a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.